Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718886-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Em atenção à petição precedente, o recolhimento de apenas mais uma guia de preparo é suficiente para cumprimento da obrigação de recolhimento em dobro. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento. Intime-se a agravante. Brasília/DF, 13 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora